Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-35.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001072-35.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE DA SILVA NEVES - CPF: 025.000.751-76 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001072- 35.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):

OI Móvel S.A

Recorrido(s):

Ivone da Silva Neves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. MUDANÇA DO PLANO DA LINHA MÓVEL SEM A AQUIESCÊNCIA DA CONSUMIDORA E BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Aduz a Reclamante que é cliente da operadora Oi móvel S.A há mais de 10 (dez) anos, com a qual possui a linha telefônica n. (65) 9.8443-8969 e foi abordado pela Reclamada para fazer a mudança do seu plano por se tratar de um plano muito antigo, porém, a mesma recursou. Assevera que em dezembro/2021 a autora recebeu fatura com valor alterado, teve sua linha bloqueada.

2. Se o consumidor não solicita a mudança do plano, a empresa promove a alteração sem sua anuência, emite cobrança, tal fato constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A autora juntou na exordial, as solicitações de desbloqueio do número de telefone por meio de mensagens de texto com protocolos anexadas no Id nº 77635081. Em sede de impugnação, anexou os boletos gerados em relação ao acordo quanto ao valor de R$ 139,74 (cento e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme Id. 82713640, além de apresentar os comprovantes de pagamento das faturas posteriores (Id’s 82713635/82713637). Por seu turno, embora argumente a requerida sobre a existência de débitos em nome do autor que lhe causou o bloqueio da linha móvel telefônica, vê-se que a contestação foi elaborada de forma genérica com total ausência de esclarecimentos ou provas da anuência da requerente em relação à alteração do plano realizado, dando veracidade as alegações da parte autora. E quantos as telas sistêmicas juntadas pela requerida, como já dito, a ré não apontou em sua defesa a legitimidade da alteração do plano, sendo impossível se averiguar
.”
.

5.

A sentença que a apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE
,
em parte
, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:
a) DETERMINAR
que a requerida promova o desbloqueio

da linha telefônica do autor, qual seja: (66) 9.8443-8969, bem como realize o cancelamento de todas as faturas emitidas pelo plano não contratado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 297, parágrafo único, do CPC;
b) CONDENAR
a ré a pagar quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a autora, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405, CC)
.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022